Tribunal: CARF
Processo: 18470.727083/2018-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727083/2018-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.405 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
RITA DE CASSIA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AJUSTE ANUAL. ABATIMENTO
DOS RENDIMENTOS CORRESPONDENTES ÀS CONTRIBUIÇÕES DO
PERÍODO DE 01/01/1989 A 12/12/1995.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte.
Não integram a base de cálculo para efeito de incidência tributária o valor
correspondente às contribuições efetuadas, cujo ônus tenha sido suportado pelo
contribuinte, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995, ao teor da IN RFB 1.343, de 05/04/2013.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório produzido
se presta a demonstrar a inocorrência de omissão de rendimentos, lastreado no
cumprimento da legislação de regência, diante da existência de recolhimentos à
entidade de previdência complementar no referido período.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas que tenha conhecimento, na busca da verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas provas, desde que
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para reconhecer o direito à isenção sobre as contribuições
realizadas à FUNCEF, no valor de R$ 7.113,36, na base de cálculo do imposto de renda do ano-
calendário 2013, exercício 2014.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727083/2018-44
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727083/2018-44

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada no ano calendário de
2013, exercício de 2014, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 9.810,29, representando a diferença entre o valor declarado de R$ 55.413,67 e o
informado pela fonte pagadora de R$ 65.223,96, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, culminando com a redução do imposto a restituir declarado de
R$ 5.014,03 para o imposto a restituir já pago no valor de R$ 3.202,18 (fls. 9/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 08-44.340, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Fortaleza - DRJ/FOR (fls. 152/156):
Contra o(a) contribuinte, acima identificado(a), foi lavrada Notificação de Lançamento
– Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, fls. 09/13, relativo ao ano-calendário de
2013, para formalização da redução do imposto a restituir que passou de R$ 3.202,18
para R$ 0,00.
A(s) infração(ões) apurada(s) pela Fiscalização, relatada(s) na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável
encontram-se detalhados às fls. 27/29.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ 9.810,29, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

O(A) contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL),
referente à notificação acima identificada, sendo a mesma INDEFERIDA (fls. 07).
Inconformado(a) com a exigência, cuja ciência ocorreu em 29/06/2018 (fls. 08), o(a)
interessado(a) apresentou impugnação em 23/07/2018 (fls. 02), alegando a
improcedência da autuação.
"Referência: Notificação de Lançamento n° 2014/090764543817529.
RITA DE CÁSSIA DA SILVA, CPF: 580.001.197-49, não se conformando com a
notificação de lançamento em referência, vem apresentar a presente impugnação nos
termos dos artigos 14 a 17 e 23 do Decreto 70.235/72 com alterações introduzidas pelas
Leis n° 8.748/93 e n° 9.532/97, pelos motivos a seguir expostos:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727083/2018-44

Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Fonte Pagadora: 00.436.923/0001-90 - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS FUNCEF.
CPF Beneficiário: 580.001.197-49 - RITA DE CÁSSIA DA SILVA.
Valor da infração: R$ 9.810,29. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
BITRIBUTAÇÃO DE ACORDO COM A IN 1343/2013 PUBLICADA PELA
RECEITA FEDERAL PARA QUEM APOSENTOU-SE ENTRE 2009 E 2012 QUE
DEFINIU O TRATAMENTO TRIBUTÁRIO COMPENSATÓRIO A QUEM SOFREU
RECOLHIMENTO DE IR NO REFERIDO PERÍODO DE CONTRIBUIÇÃO E
DEPOIS NOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA."
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, encaminhou-se o presente e-processo para apreciação
pela DRJB/Fortaleza.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário em litígio.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 19/10/2019 (fls. 192/193) a contribuinte, em
08/11/2018, interpôs recurso voluntário (fls. 162/163), repisando as alegações da peça
impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
I - OS FATOS
Ao tomar conhecimento da IN 1343/2013, resolveu aderir à mesa, desistindo de propor
uma ação judicial, pois, nesse caso, o tempo de espera seria muito maior.
Deixou de exaurir no ano-calendário de 2012, o total de R$ 27.403,75 que tinha direito,
relativo ao extrato de contribuições feitas à FUNCEF, relativo ao período de 01/01/1989
a 31/12/1995, exaurindo apenas o valor de R$ 17.593,46, restando o saldo de R$
9.810,29, para o ano seguinte.
Esclareço, ainda, que o procedimento que tomei em relação a IN 1343, na DAA/2013,
gerou o processo no 12448.726747/2017-78, que ainda está em análise na RFB,
inclusive com um suposto saldo devedor, em razão da perda do prazo para impugnação.
II – O DIREITO
11.I PRELIMINAR
Foi admitida na CEF, em 2/12/1984, e aposentada, em 12/07/2012, por tempo de
contribuição, passando a ser participante da FUNCEF, estando, portanto, inserida nas
normas que estabelecem o direito de recorrer administrativamente, sobre os efeitos da
bitributação sofrida no período de 01/01/1989 a 31/12/1995.
II.2 MÉRITO
Traz aos autos prova documental que viabiliza a pretensão recursal, ao benefício fiscal
pleiteado.
Requer, ao final, o restabelecimento da restituição a que tem direito. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 164/190.
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727083/2018-44

Em 30/11/2018, peticionou requerendo a juntada de novos documentos (fls.
196/203).
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem e
complementam as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica – das
contribuições de previdência privada relativas ao período de janeiro/1989 a
dezembro/1995, tratados na IN RFB no 1343/2013:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/FOR, que manteve
o lançamento, em decorrência do processamento da DAA/2014, onde restou apurado omissão
de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, importando na redução do imposto a restituir para
o valor ajustado e já restituído de R$ 3.202,18, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise acerca do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, no sentido de sanar os vícios apontados
na decisão recorrida, a Recorrente instruiu os autos, dentre outros e em especial, com o extrato
de contribuições realizadas no período de 01/1989 a 12/1995, emitido pela FUNCEF,
demonstrativo de exaurimento de contribuições ao teor da IN RFB 1343/2013, e de declaração
atestando a inexistência de ação judicial sobre a demanda (fls. 179/183 e 198/203).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em
que é cabível a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar,
de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal,
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727083/2018-44

harmonizando-o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso,
calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à
colação pela Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos apresentados em relação aos
fundamentos motivadores do lançamento subsistente mantido pela decisão recorrida (fls.
154/156):
O artigo 43 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, ao dispor
sobre a tributação dos rendimentos do trabalho assalariado e assemelhados, incluiu
dentre os rendimentos tributados os benefícios recebidos de entidades de previdência
privada, bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, a
saber:
"Art. 43 - São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de
empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos ou vantagens
percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996, art. 25, e
Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o): (...)
XIV - os benefícios recebidos de entidades de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições, observado o disposto no art. 39, XXXVIII." (Lei no
9.250/1995, art. 33) grifei
Porém, o art. 39, inciso XXXVIII, do Decreto no 3.000/99 trata da isenção do resgate
de previdência privada que corresponde às parcelas de contribuições efetuadas no
período de 01/01/1989 a 31/12/1995:
"Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...) XXXVIII
- o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus
tenha sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do
plano de benefício da entidade, que corresponder às parcelas de
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de março de
1999, art. 6o);" grifei.
Ressalte-se que a isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e
requisitos exigidos para sua concessão e deve ser interpretada literalmente, nos termos
do disposto no art. 111 da Lei no 5.172, de 1966, Código Tributário Nacional – CTN.
Assim foi editada a Instrução Normativa RFB no 1.343, de 05 de abril de 2013,
alterada pela Instrução Normativa RFB no 1.495, de 30 de setembro de 2014,
estabeleceu as normas e os procedimentos a serem observados na apuração do
IRPF sobre os valores pagos ou creditados por entidade de previdência
complementar a título de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de
patrimônio em caso de extinção da entidade de previdência complementar,
correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo beneficiário no
período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (art. 1o).
(...)
Quanto aos beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008
a 31 de dezembro de 2012, que receberam, com retenção de imposto na fonte,
rendimentos de entidade de previdência complementar, a título de complementação de
aposentadoria, correspondentes às contribuições efetuadas exclusivamente pelo
beneficiário no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, poderão
pleitear o montante de imposto retido indevidamente na fonte, mediante apresentação
de declaração de ajuste anual retificadora correspondente ao ano-calendário de início
do recebimento da complementação de aposentadoria, procedendo à exclusão do valor
atualizado dos benefícios, da ficha de “Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ”, e
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727083/2018-44

passando-o para a ficha de “Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis”, prosseguindo
com este procedimento, se restar saldo a exaurir, sucessivamente, mediante
retificação das declarações de ajuste dos anos-calendário seguintes, em ordem
cronológica, sem interpolação, até o completo esgotamento das contribuições em
questão.
Assim, ao(à) contribuinte não foi dada a opção de escolher em qual declaração de
ajuste anual se dará o início do exaurimento dos rendimentos isentos relativos às
contribuições efetuadas no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de
1995, que deve ser feito a partir da declaração correspondente ao ano-calendário de
aposentadoria. Como mencionado, o regramento contido na IN RFB no 1.343, de
2013, envolve marcos temporais bem definidos, para aplicação do tratamento ali
previsto.
Resumindo, o(a) contribuinte tem direito à restituição do valor do imposto de
renda retido na fonte sobre a complementação de aposentadoria correspondente
às contribuições efetuadas por ele no período de 1o de janeiro de 1989 a 31 de
dezembro de 1995, ficando seu direito à restituição reconhecido a partir do início
da percepção da complementação de aposentadoria e limitado ao valor das
contribuições efetuadas nesse período, sendo que eventual saldo pode ser
aproveitado nas DAA dos exercícios seguintes, até o seu exaurimento.
No caso concreto em análise, verifica-se que persiste o mesmo impasse que redundou
no INDEFERIMENTO da SRL (fls. 07), qual seja:
"COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Não apresentado o extrato das contribuições efetuadas à previdência
complementar no período de 01-01-89 a 31-12-1995." grifei
(...)
Quanto a eventual juntada posterior de provas, não foi até o momento do julgamento
trazido novos documentos acompanhados da justificativa exigida no § 4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, razão pela qual mantém-se, as alterações efetuadas em
sua declaração do ano-calendário de 2013.
Pois bem. Entendo que a pretensão recursal merece parcialmente prosperar, uma
vez que a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos documentos carreadas aos autos, que o Recorrente arcou, de fato, no
decorrer do período de 01/01/1989 a 031/12/1995, com contribuições à Fundação dos
Economiários Federais/FUNCEF, gerando um crédito a compensar atualizado até 12/2012, no
valor total de R$ 27.403,75, tendo sido consumido o valor de R$ 17.593,46 na DAA/2013,
restando o saldo de R$ 9.810,29, a ser exaurido na DAA/2014, conforme, aliás, descrito no
extrato de contribuição e nos demonstrativos de exaurimento de contribuições por ela trazidos
(fls. 179/183 e 199/203). Alia-se o fato de a Recorrente não ter ingressado com medida judicial
contra a Administração Fazendária buscando a isenção fiscal, ao teor da declaração por ela
firmada (fls. 198).
Entretanto, constato que no extrato emitido foram contemplados o abono anual
(13o salário), cujas contribuições ali consignadas somaram R$ 2.696,93 (fls. 181 e 201). Tais
valores, por ser tributados exclusivamente na fonte, não poderão ser pleiteados via
declaração de ajuste, cuja a devolução, respeitados os prazos e limites legais, deverá ser
solicitada por meio de “Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação” (PER/DCOMP), formalizado na unidade da RFB que jurisdiciona a
contribuinte, na exata dicção do art. 3o, § 8o da IN RFB no 1.343/2013:
Art. 3o Os beneficiários que se aposentaram no período de 1o de janeiro de 2008 a 31
de dezembro de 2012, que receberam rendimentos de que trata o art. 1o submetidos à
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.405 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727083/2018-44

incidência do imposto sobre a renda, e que não tenham ação judicial em curso,
versando sobre a matéria de que trata esta Instrução Normativa, poderão pleitear o
montante do imposto retido indevidamente da seguinte forma: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1495, de 30 de setembro de 2014)
(...)
§ 8o A restituição relativa ao abono anual pago a título de décimo terceiro salário e
ao regime de que trata a Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004, no período a que
se refere o caput, deverão ser pleiteadas por meio de apresentação do formulário
Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, a ser protocolado na unidade do domicílio
tributário do sujeito passivo. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1495, de 30 de setembro de 2014)
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido nos autos, e me convencendo que a Recorrente logrou êxito em
demonstrar a correção dos rendimentos declarados, lhe sendo permitida a dedução e por esta
via, do valor de R$ 7.113,36 – que correspondente às contribuições efetuadas no período legal,
ao teor da IN RFB 1.343, de 05/04/2013, alterada pela IN RFB no 1.495, de 30/09/2014 – afasto
parcialmente o lançamento e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção sobre as contribuições
realizadas à FUNCEF, no valor de R$ 7.113,36, na base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário 2013, exercício 2014.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital